Tribunal: TJBA
Processo: 8041562-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041562-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PARCELAS. CONTEXTO DE INFODEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL. ENVIO INICIAL A ENDEREÇO ELETRÔNICO INCORRETO. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA RECONHECIDA. DILIGÊNCIA DO BANCO AO LOCALIZAR COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO PROCEDIMENTAL OPERACIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PATRÍCIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA em face da sentença proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, tombada sob o nº 8041562-34.2020.8.05.0001. A controvérsia central reside na alegação de falha do banco apelado em suspender as parcelas de seu financiamento imobiliário no início da pandemia de COVID-19, resultando no débito automático da parcela de 22/04/2020 em conta sem provimento de fundos, utilizando o limite de crédito (LIS). A sentença julgou os pedidos improcedentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há uma questão preliminar consistente em definir se a apelação cumpre o princípio da dialeticidade recursal. No mérito, existem quatro questões a serem enfrentadas: verificar se houve falha na prestação do serviço bancário; determinar se a situação configura dano moral indenizável; estabelecer se é aplicável a Teoria do Desvio Produtivo; e definir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia do recurso não merece acolhimento, pois as razões recursais confrontam os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade. O cenário de 2020 foi marcado por infodemia e isolamento social, o que justifica o equívoco da consumidora ao enviar o pedido inicial para endereço eletrônico inexistente, reconhecendo-se sua boa-fé objetiva. A instituição financeira apelada agiu com diligência ao localizar o e-mail extemporâneo e fornecer orientações adequadas, informando a necessidade de antecedência mínima de 10 dias para o processamento da carência. A inobservância do prazo operacional, decorrente do erro inicial de endereçamento da apelante, afasta a caracterização de ato ilícito pelo débito da parcela vencida em intervalo inferior ao informado. A regularização administrativa posterior e a ausência de desídia do banco impedem a configuração de dano moral ou a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
"A solicitação de suspensão de parcelas direcionada a endereço eletrônico incorreto, em contexto de crise sanitária, afasta a mora do fornecedor quando este demonstra diligência após a ciência do pedido. O débito de parcela vencida em desrespeito ao prazo de antecedência mínima informado configura exercício regular de direito, sendo indevida a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso III; artigo 14, parágrafo 3º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 11; artigo 98, parágrafo 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041562-34.2020.8.05.0001,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .